Tribunal: TJBA
Processo: 0505663-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505663-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MMS PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA QUE VISOU O AFASTAMENTO DO LANÇAMENTO DO IPTU À ARRENDATÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA COM PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não tendo o objetivo de modificar o julgado, mas, tão somente integralizar eventual omissão, obscuridade ou contradição.

2.

Os Embargos Declaratórios não merecem ser acolhidos, observando-se que, a pretexto de alegados vícios de omissão, obscuridade e contradição, requer o Embargante, por via transversa, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, visando alteração do decidido, não sendo agasalhado tal fim pelo recurso dos Embargos Declaratórios.

3.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
0505663-59.2017.8.05.0001
, originária da
2ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante
MMS PARTICIPAÇÕES LTDA
e apelada
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NÃO ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 16 de setembro de 2022.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR